Tribunal: TJDFT
Processo: 0752616-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se estes autos apreende-se que esta ação de segurança fora endereçada originalmente ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, nele tendo sido concedida parcialmente a liminar demandada pela impetrante, e, na sequência, afirmada a incompetência do Juízo Fazendário, pois direcionada a impetração a Secretário de Estado, resultando na redistribuição do mandamus a esta Câmara Cível e à minha relatoria. Sob essa realidade, abstraída qualquer consideração sobre o decidido originalmente, diante do fato de que irradiara efeitos materiais, já tendo sido o Secretário apontado como protagonista do ato coator sido notificado e intimado para cumprir o determinado e prestar informações, preservo o provimento liminar, sem embargo do cotejo do resolvido ao final (CPC, art. 64 , §4o). Outrossim, intime-se a litisconsorte passiva necessária - Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal – CDL/DF - para, querendo, participar da relação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, aguardando-se o decurso desse prazo e daquele para formulação de informações. Expirados os interregnos, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, tornando os autos conclusos, oportunamente. Por fim, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, ante a subsistência do litisconsórcio indicado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator